Tribunal: TJDFT
Processo: 0712923-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712923-12.2018.8.07.0003 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MBR ENGENHARIA LTDA EMBARGADO: PRISCILA GOMES DOS SANTOS, WESLEY BERNARDES DE LIMA DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o do vigente Código de Processo Civil, intimem-se as partes Embargadas para, querendo, se manifestarem sobre os Embargos de Declaração opostos no Id.16995593 - Pág.1/6, no prazo de 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 2 de julho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora